Tribunal: TJES
Processo: 0014734-85.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014734-85.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS QUE VISAM AO REEXAME DE MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL E À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA NÃO AFEITA AOS ACLARATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Inexiste omissão, eis que o acusado objetiva o reexame de matéria já decidida no julgamento do recurso de apelação interposto, circunstância a qual não se prestam os embargos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos embargos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 129 E 147 DO CP E ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

2. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4. Recuso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, aduzindo que houve violação a entendimento jurisprudencial de que o depoimento da vítima não detém credibilidade para fins de juízo de culpa, bem como alega a existência de violação à lei federal e à Constituição.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4942000), opinando pelo indeferimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 129 E 147 DO CP E ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

2. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4. Recuso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, aduzindo que houve violação a entendimento jurisprudencial de que o depoimento da vítima não detém credibilidade para fins de juízo de culpa, bem como alega a existência de violação à lei federal e à Constituição.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

No caso, em que pese as alegações do embargante, inexiste o vício apontado, isso porque o que o acusado objetiva é o reexame das alegações e argumentos apresentados anteriormente, com o objetivo de alcançar a reforma de matéria já decidida no julgamento do recurso de apelação interposto. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação.

3.
Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.928.343/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Além disso, nota-se que o embargante trouxe fundamentação adequada para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, eis que aduz a existência de violação à lei federal e à Constituição, matérias estas inadmissíveis nos aclaratórios.

Dessa forma, considerando a inexistência de dos vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.